Tribunal: STF
Processo: Rcl 40755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324 E NO RE 958.252-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INÉPCIA, NESTE TÓPICO, DA INICIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Prosegur Brasil S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR 0000284-18.2014.5.06.0101, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, Tema 725 da sistemática de repercussão geral, e de violação da Súmula Vinculante nº 10.
    2. A reclamante argumenta violada a autoridade do que decidido na ADPF nº 324, oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Defende que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no RE 958.252-RG, segundo a qual “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Aponta, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se na possibilidade de trânsito em julgado da decisão que se reputa contrária ao posicionamento desta Suprema Corte. 
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste tanto na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG, quanto na violação da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Por sua vez, ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento do que decidido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    6. A partir da análise dos autos, constato que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante, ao argumento de que inviável a interposição de recurso de revista contra decisão interlocutória, consoante dispõe a Súmula 214 do TST. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (grifei):
    “Contra o despacho do Vice-Presidente do TRT da 6ª Região, que denegou seguimento ao seu recurso de revista, em face do óbice da Súmula 214 do TST (seq. 3, pág. 945), a Reclamada interpõe o presente agravo de instrumento (seq. 3, pág. 950), pretendendo o reexame da questão relativa ao “reconhecimento de vínculo como bancário”. 
    Não merece reparos o despacho agravado, na medida em que o recurso de revista patronal foi interposto contra decisão interlocutória não terminativa do feito, insuscetível de recurso de imediato, considerando o princípio processual da não recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que vigora no Processo Trabalhista, consoante entendimento preconizado pela Súmula 214 do TST. 
    Assim sendo, com fundamento no art. 932, III e IV, “a” do CPC (Lei 13.105/15), bem como no Ato 310/SETPOEDC.GP, de 19 de maio de 2009, referendado pela Resolução Administrativa 1.340/2009, denego seguimento ao apelo.”
    9. Da leitura do excerto transcrito, observo que o Juízo reclamado limitou-se a negar seguimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista ante a ausência de hipótese de cabimento do recurso, não adentrando na discussão acerca da licitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços.
    10. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito das matérias debatidas nos paradigmas suscitados pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    11. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    12. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou as decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE 958.252-RG.
    13. No que diz respeito à alegada violação da Súmula Vinculante 10, observo que o reclamante, embora instado a emendar a inicial, continuou sem indicar qual dispositivo legal teria sido afastado pela Corte reclamada. 
    14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”).
    15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013). 
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora